Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. INCABÍVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Descabe a análise de matéria não ventilada na Apelação, em sede de Embargos de Declaração, porquanto configura inovação recursal.
3. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.